Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712643-33.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: CLAUDINEY ANACLETO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Claudiney Anacleto Silva contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta por Banco do Brasil S.A., acolheu os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 41480524). O apelante é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de curadora de ausentes e requer o benefício de gratuidade da justiça (id 41480527). Entretanto, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade por meio de decisão interlocutória proferida em 19.8.2022 (id 41480518). A decisão que indefere a justiça gratuita está sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme leciona o art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e pretensa preclusão temporal do requerimento de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator